Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-94.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Biritiba Mirim. Danos ambientais. Bosqueamento em APP do Rio Tietê e interior de Unidade de Conservação. TAC. TCRA. Procedimento administrativo de Intervenção de Área de Proteção de Mananciais. Auto de infração. Sentença. Cerceamento de defesa. Omissão. Nulidade. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Biritiba Mirim. Danos ambientais. Bosqueamento em APP do Rio Tietê e interior de Unidade de Conservação. TAC. TCRA. Procedimento administrativo de Intervenção de Área de Proteção de Mananciais. Auto de infração. Sentença. Cerceamento de defesa. Omissão. Nulidade. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa ou violação princípios constitucionais, nos termos do art. 370 do CPC. A sentença fundamenta o indeferimento da prova pericial, cuja pertinência não é devidamente justificada; os autores primeiro requerem a perícia judicial para demonstração de plantação de mudas, previstas em relatório de Monitoramento que se refere a TCRA não mencionado na inicial; em razões, apresentam justificativa diversa. Não há demonstração da necessidade da prova pericial e os documentos dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. – 2. Sentença. Omissão. Nulidade. Configura-se omissão quando a sentença não aprecia questão que devia apreciar; no entanto, contra a sentença omissa cabem embargos de declaração, não opostos pelos autores. A apelação não se presta a corrigir "error in procedendo". A via eleita é inadequada e não há que se alegar nulidade da sentença. – Improcedência. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005215-
94.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes REINALDO
RODRIGUES, BERENICE APARECIDA ALVES PACHECO e ARIEL PACHECO
RODRIGUES, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-94.2018.8.26.0361 -Voto no
2
Voto no AC-23.397/20
Apelação no 1005215-94.2018 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apte:
Reinaldo Rodrigues, Berenice Aparecida Alves Pacheo e Ariel Pacheco Rodrigues
Apdo: Estado de São Paulo, CETESB
Origem: Vara Faz Pública (Mogi das Cruzes) Proc. no 1005215-94.2018
Juiz: Gláucia Fernandes Paiva Saenger
MULTA AMBIENTAL. Biritiba Mirim. Danos ambientais.
Bosqueamento em APP do Rio Tietê e interior de Unidade de
Conservação. TAC. TCRA. Procedimento administrativo de
Intervenção de Área de Proteção de Mananciais. Auto de infração.
Sentença. Cerceamento de defesa. Omissão. Nulidade.
1.
Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis
ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento
de defesa ou violação princípios constitucionais, nos termos do art.
370 do CPC. A sentença fundamenta o indeferimento da prova
pericial, cuja pertinência não é devidamente justificada; os autores
primeiro requerem a perícia judicial para demonstração de
plantação de mudas, previstas em relatório de Monitoramento que
se refere a TCRA não mencionado na inicial; em razões,
apresentam justificativa diversa. Não há demonstração da
necessidade da prova pericial e os documentos dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia. 2. Sentença. Omissão.
Nulidade. Configura-se omissão quando a sentença não aprecia
questão que devia apreciar; no entanto, contra a sentença omissa
cabem embargos de declaração, não opostos pelos autores. A
apelação não se presta a corrigir “error in procedendo”. A via
eleita é inadequada e não há que se alegar nulidade da sentença.
Improcedência. Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido.
1.
A sentença de fls. 584/594 julgou improcedente a
ação proposta para (i) anulação do procedimento administrativo da CETESB e
dos AIA no 263648/12, no 150772/03, no 272024/12, no 257993/12, no
247947/13 e no 24211/13, (ii) cancelamento de eventuais CDAs lançadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-94.2018.8.26.0361 -Voto no
3
virtude do procedimento administrativo, bem como dos protestos levados a efeito
contra o coautor Reinaldo; e (iii) acolhimento de nova proposta de recuperação
ambiental apresentada. Em razão da sucumbência, os autores foram
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § § 2o, 3o, I e
4o, III do CPC), ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a
miserabilidade processual.
Apelam
os
autores
(fls.
611/621);
sustentam
cerceamento de defesa; o requerimento de produção de prova pericial não foi
analisado pelo juiz, sendo a decisão omissa; não era hipótese de julgamento
antecipado da lide; não houve supressão de vegetação; o indeferimento da prova
pericial deveria ser fundamentado, nos termos do art. 370, parágrafo único do
CPC. Há nulidade também pelo fato da questão ser tratada como loteamento
irregular, o que não é o caso; a sentença é omissa quanto à questão da
temporalidade; o laudo trazido pelos apelantes apresentam três fotografias
aéreas (anos de 1986, 1993 e 2000), trazendo a exata noção da temporalidade
reclamada, enquanto que o laudo da CETESB foi elaborado apenas com base em
duas fotografias aéreas (anos de 1986 e 2000); as construções eram
preexistentes ao DE no 42.837/1998, não devendo ser aplicadas as restrições
dos art. 21 a 24 ao caso; não foi apreciado o pedido de aplicação da LE no
5.598/1987, mais benéfica para a hipótese. Pedem o provimento do recurso para
que a sentença seja anulada.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 273).
Contrarrazões às fls. 626/641 (CETESB) e fls. 642/644 (Estado). O Ministério
Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 658/667). A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (fls.
674/686).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-94.2018.8.26.0361 -Voto no
4
2.
Fatos. As autoras BERENICE APARECIDA ALVES
PACHECO e ARIEL PACHECO RODRIGUES, em 26-1-2011, firmaram contrato
de compra e venda com Orlando Lunardi e Conceição de Carvalho Lunardi,
tendo por objeto fração correspondente a dois alqueires do imóvel de matrícula
no 7.905, 1o Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, Estrada Rio Acima, km 2,
Bairro Kioske, município de Biritiba Mirim (fls. 92/92, 95/99), pendente de
registro a propriedade (fls. 208).
Em 28-8-2013 foi aberto o Processo administrativo no
26/10107/13, referente à solicitação de intervenção em Área de Proteção de
Mananciais
APM para fins de edificações de residência, por REINALDO
RODRIGUES, com a entrega de documentos (fls. 82/163); a CETESB indicou
como documentos faltantes (i) cópia da Carta do Sistema Cartográfico
Metropolitano SCM, escala 1: 10.000, voo 80/81, com a exata delimitação do
terreno, plotado na referida carta e assinada pelo responsável técnico pelo
projeto, em razão de não ter trazido original, mas apenas cópia; e (ii) o
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA; e como
documentos adicionais, Termo de Comparecimento referente aos AIA no 272117
e 247947 e Carta de Adjudicação referente ao Processo no 496/92 (fls. 164/165).
Em 25-9-2013 o interessado entregou o original referente à Carta do SCM e
requereu a prorrogação de prazo por mais 45 dias, deferido (fls. 166/168);
posteriormente, requereu o prosseguimento da análise sem referido documento
ante a demora em sua emissão (fls. 170).
O órgão ambiental prosseguiu na análise do pedido e,
após despacho de 9-1-2014, determinou, nos termos da Carta no 049/14/CLM,
a apresentação dos documentos relacionados: (i) matrícula do imóvel
devidamente retificada; (ii) projeto de sistema individual de tratamento de
efluentes de acordo com as normas NBR; (iii) outorga do DAEE para captação de
água e lançamentos de efluentes ou certificado de dispensa dos mesmos; (iv)
projeto de demolição de todas as edificações em área de restrição ambiental,
informando o local de destinação dos resíduos a ser gerados; e (v) planta
planialtmétrica demarcando visivelmente, dentre outros itens, todos os corpos
d'água e suas respectivas áreas de preservação permanente e de 1a categoria;
limite da APA da várzea do Tietê e seu zoneamento; área de reserva legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-94.2018.8.26.0361 -Voto no
5
vegetação e estágio de regeneração da vegetação (fls. 204/205). Em 25-3-2014 o
autor requereu a prorrogação do prazo por 60 dias e, em 14-5-2014, por prazo
indeterminado, devido a pendência de registro do imóvel (autos de no
1009342-51.2013.8.26.0361) (fls. 206/209). Ante o decurso de fato do prazo
requerido, o processo foi arquivado (fls. 213).
Em 21-7-2015 o órgão ambiental realizou vistoria no
imóvel (Auto de Inspeção no 1592065 fls. 228/229). Com base no Relatório (fls.
240/243), foram lavrados os autos de infração no 26002627, 26002628 e
26002629, todos em face de REINALDO RODRIGUES (fls. 37/39). Em 5-10-2016
foi emitido o Termo de Indeferimento no 26/0017/2016, em razão de (i)
intervenção em área de preservação permanente não prevista para regularização
perante a LF no 12.651/2012; (ii) intervenção em ZCM e APA da Várzea do Rio
Tietê; (iii) Supressão e bosqueamento de vegetação nativa em estágio médio de
regeneração; e (iv) canalização e retificação de curso d'água, concluindo-se pela
inviabilidade do licenciamento; o interessado foi notificado do prazo de 20 dias
para recurso ou pedido de reconsideração (fls. 258/262). Não há notícia de
interposição de recurso administrativo.
Enquanto se encontrava em trâmite o processo
administrativo, em 3-12-2013 as autoras e o autor REINALDO RODRIGUES
acordaram junto ao Ministério Público, nos autos do IC no
14.0341.0004977/2013-8, instaurado para “apuração de eventuais danos
ambientais consistentes na realização de 5 mil metros de bosqueamento em área
de preservação permanente e no interior da unidade de conversação”, Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) no qual os compromissários obrigaram-se a (i)
procurar em 15 dias a CETESB para assinar o Termo de Compromisso de
Recuperação Ambiental (TCRA), cumprindo-o no prazo estipulado e efetuando a
recuperação da área, obedecendo a todas as exigências realizadas pelo órgão
ambiental; (ii) não realizar quaisquer empreendimentos, obras, serviços ou
atividades que pudessem provocar danos ao meio ambiente; e (iii) respeitar o
embargo imposto pela Polícia Ambiental (fls. 40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-94.2018.8.26.0361 -Voto no
6
3.
Cerceamento de defesa. Nulidade. O juiz tem livre
apreciação sobre a necessidade na produção das provas e o indeferimento de
provas e providências inúteis, protelatórias ou irrelevantes é permitido pelo art.
370, caput e Parágrafo único do CPC (antigo art. 130, CPC/73), não constitui
cerceamento de defesa e não viola o art. 5o, LV, da CF. É nestes termos que o juiz
fundamentou o indeferimento da prova pericial na própria sentença (fls.
586/587), não havendo qualquer omissão.
Não se verifica cerceamento de defesa na ausência de
perícia judicial, pois os próprios recorrentes não justificaram de forma suficiente
a necessidade da perícia. A ação tem por objeto a declaração de nulidade do
procedimento administrativo no 26/10107/13, referente à solicitação de
intervenção Área de Proteção de Mananciais APM para fins de edificações de
residência, das autuações por infrações anteriores ao referido procedimento e do
pedido de acolhimento da proposta ambiental apresentada. Nota-se que, ao
requerer a realização de prova pericial, os autores afirmam que o relatório
ambiental da CETESB informa a supressão de vegetação, mas que “por outro
lado, a perícia poderá constatar que o autor plantou as 842 (oitocentas e
quarenta e duas mudas), constantes do TAC, e que algumas não vingaram,
porém, houve replantio das mudas” e que “a prova técnica poderá analisar a
proposta feita pelo Engenheiro Ambiental, que demonstra a boa fé do autor” (fls.
560/561), enquanto que nas razões de apelação diz que “a produção de prova
pericial era de rigor, pois no local dos fatos, não ocorreu a supressão da
vegetação alegada, pois em área em que se situa o imóvel é denominada alagada
ou alagável que não permite o desenvolvimento de vegetação arbórea
significativa” (fls. 615), sendo as justificativas diversas. Aqui ainda observo que
os autores reclamaam da ilegalidade da não formalização de TCRA pela CETESB,
em atendimento ao TAC formulado com Ministério Público, por ser nula a
decisão que indeferiu o processo de licenciamento; no entanto, o Monitoramento
do Projeto de Recuperação Ambiental de 24-10-2017, elaborado pela empresa
GMS Engenharia, juntado pelos autores, teve por objeto a demonstração de
ações adotadas de restauração ecológica pós-implantação do projeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-94.2018.8.26.0361 -Voto no
7
recuperação ambiental referente ao TCRA no 42.292/2015, emitido pela
CETESB, em relação ao TAC firmado em 2013 (fls. 59/60). Os autores não citam
o TCRA e sequer juntam o documento, o que afasta a necessidade de
comprovação do plantio de mudas para demonstração da compensação
ambiental (fls. 62/63). A pertinência da prova precisa estar demonstrada, o que
não ocorreu na hipótese; no mais, os documentos constantes nos autos foram
suficientes à resolução da controvérsia.
4.
Sentença. Omissão. Nulidade. Os apelantes sustentam
omissão da sentença no que se refere à tese trazida à inicial quanto à
temporalidade e 'tempus regit actum', no sentido de que as construções eram
anteriores ao DE no 42.837 de 3-2-1998, devendo ser aplicada a LE no 5.598 de
6-2-1987, menos restritiva e mais benéfica. Sem razão.
Configura-se a omissão quando a sentença não
aprecia questão que devia apreciar; trata-se de “error in procedendo”, corrigível
por meio de embargos de declaração, os quais não foram opostos pelos
apelantes. Não podem os recorrentes agora, em segundo grau, reclamar de vício
da sentença sem que antes tenha opostos os aclaratórios devidos, sendo a via
eleita inadequada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. De qualquer
modo, não se entrevê a nulidade destacada, pois a decisão examinou as questões
e fundamentos necessários à solução da controvérsia, não impugnados
devidamente pelos autores. O recurso nesta parte não comporta conhecimento.
5.
Outrossim, não se verifica a nulidade no que se refere
à alegação de fundamentação da sentença diversa do pedido inicial: a indicação
de que o imóvel encontra-se em loteamento irregular não é fundamento da
improcedência como entende os apelantes, tratando-se de mera repetição da
informação constante no despacho da CETESB de 9-1-2014 (fls. 176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005215-94.2018.8.26.0361 -Voto no
8
Os
apelantes
restringem
o
pedido
recursal
à
declaração de nulidade da sentença; e em virtude da inexistência de “erro in
procedendo”; não há como extrapolar o objeto recursal. A sentença de
improcedência fica mantida.
O voto é pelo parcial conhecimento do recurso e, na
parte conhecida, pelo seu desprovimento; majoro a verba honorária em grau
recursal para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de
recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator